Tribunal: TJSP
Processo: 2016691-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO - TAXA JUDICIÁRIA – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO - EXECUÇÃO SATISFEITA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 4o, INCISO III DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 - PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016691-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
LUIZ CARLOS BRANDÃO e MARIA ELIANE SALGUEIRO DIAS BRANDÃO, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016691-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.325 - rtt
2
VOTO No: 33.325
AGRV.No: 2016691-60.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE. : LUIZ CARLOS BRANDÃO E OUTRO
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ACORDO ENTRE AS PARTES - HOMOLOGAÇÃO - TAXA
JUDICIÁRIA
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO -
EXECUÇÃO SATISFEITA - APLICABILIDADE DO ARTIGO
4o, INCISO III DA LEI ESTADUAL No 11.608/03 -
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória de fls. 120, proferida nos autos
de ação de execução promovida pelo agravado em face dos agravantes,
na qual foi determinado que os executados recolhessem as custas finais
do processo, nos seguintes termos: “Vistos. Diga o exequente se houve o
integral cumprimento da avença para fins de extinção do feito. Sem
prejuízo, recolham os executados as custas finais no valor de R$ 750,00
no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Na inércia,
expeça-se carta de intimação. Intimem-se.”
Inconformados,
os
agravantes,
em
suma,
pugnam pela reforma da r. decisão guerreada, a fim de que seja
determinado o afastamento do pagamento das custas. Argumenta, em
síntese, que a custas finais apenas é necessário no cumprimento forçado
da execução, isto é, quando o credor tem de utilizar meios coercitivos
para satisfação do crédito com a movimentação de todo aparato judicial
e com a devida prestação do serviço forense. No caso, não é devida a
imposição de custas finais, uma vez que não houve prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016691-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.325 - rtt
3
jurisdicional a justificar a cobrança. Que a decisão contraria
jurisprudência do Tribunal, bem como ofender o artigo 90, §3o, do
Código de Processo Civil, uma vez que cabe tanto no processo de
conhecimento quanto no de execução.
Foi determinando o processamento do presente
recurso de agravo de instrumento (fls. 41 destes autos).
Dispensada a intimação do agravado para
apresentar resposta, porque entender desnecessária.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com efeito, quanto ao recolhimento das custas
finais, cumpre destacar o disposto no artigo 4o, inciso III da lei
11.608/03, que assim dispõe:
“Art. 4o. O recolhimento da taxa judiciária será
feito da seguinte forma:
I - 1% (um por cento) sobre o valor da causa no
momento da distribuição ou, na falta desta,
antes do despacho inicial; essa mesma regra se
aplica às hipóteses de reconvenção e de
oposição;
II - 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 511 do Código de Processo
Civil, como preparo da apelação e do recurso
adesivo, ou, nos processos de competência
originária do Tribunal, como preparo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016691-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.325 - rtt
4
embargos infringentes;
III - 1% (um por cento) ao ser satisfeita a
execução.” (o grifo não consta do original).
Assim, apesar dos recorrentes entenderem
inexistir a obrigatoriedade de pagamento de custas, uma vez que não
houve cumprimento forçado da execução, extrai-se da Lei Estadual no
11.608/03, em seu artigo 4o, inciso III, que deve ser fixado percentual de
1% quando satisfeita a execução.
Registre-se, com a devida vênia, que a Lei não
faz distinção entre existência ou não de cumprimento forçado da
execução.
Nesse sentido, há diversos precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Execução de título extrajudicial
Acordo
entre as partes Extinção da execução, com
base no art. 924, II, do Código de Processo
Civil
Intimação dos executados para o
recolhimento das custas finais Cabimento
Art.
4o,
inciso
III
da
Lei
Estadual
no11.608/2003 Reparo no tocante ao valor a
ser recolhido a título de taxa judiciária

Agravo provido, em parte.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2172146-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/10/2019; Data de Registro: 04/10/2019) o
grifo não consta do original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016691-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.325 - rtt
5
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO.
Decisão
que
determinou
o
recolhimento da taxa judiciária em razão da
satisfação da execução. Pretensão de reforma.
DESCABIMENTO: Aplicação da Lei Estadual
no 11.608/2003, que prevê em seu artigo 4o,
inciso III, o recolhimento da taxa judiciária no
percentual de 1% ao ser satisfeita a execução.
Extinção do processo por sentença com base no
art. 924, II do CPC. Fato gerador ocorrido. A
celebração
de acordo pelas partes não é causa de isenção
do tributo em questão. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2054877-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019) os grifos não constam do original.
“Custas finais da execução Composição entre
as partes após a citação Homologação ante o
cumprimento integral do acordo Pagamento
da taxa judiciária devido pela executada O
fato gerador desta taxa é a prestação de
serviços forenses, sendo irrelevante o grau de
resistência da devedora ou os meios utilizados
para o cumprimento do débito Repartição do
pagamento das custas
Impossibilidade

Recurso
improvido.”(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2247821-55.2018.8.26.0000;
Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019) o grifo não consta do original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016691-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.325 - rtt
6
Desta forma, efetivamente, a celebração de
acordo pelas partes não é causa de isenção do tributo em questão. O fato
gerador ocorreu com a satisfação da obrigação em processo judicial, de
modo que a taxa judiciária é devida pelos executados ao Estado.
Ademais,
conforme
entendimento
jurisprudencial extraído do v. Acórdão, constante do recurso de agravo
de instrumento no 2060505-59.2019.8.26.0000, julgado em 27/062019,
de relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Alberto Gosson, desta
Colenda 22a Câmara de Direito Privado, do Egrégio Tribunal de Justiça,
bem deixou registrado que “... a regra do art. 90, § 3o, do CPC, somente
se aplica à fase de conhecimento. ...”
Ainda, nesse sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- Acordo homologado - Pedido de dispensa de
pagamento das custas remanescentes, nos
termos
do
artigo
90,
§3o,
do
CPC
-
Impossibilidade - Norma que se aplica somente
a
acordos
homologados
na
fase
de
conhecimento - Decisão mantida Recurso não
provido”
(TJSP,
A.I.
no
2136366-85.2018.8.26.0000, 19a Câmara de
Direito Privado, Des. Rel. Mario de Oliveira, j.
em 29.08.2018) – o grifo não consta do original.
Registre-se o artigo 90, §3o, do Código de
Processo Civil faz referência à prolação de sentença e na ação executiva
não é proferida sentença de mérito, havendo apenas a satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016691-60.2020.8.26.0000 -Voto no 33.325 - rtt
7
direito do credor exequente.
Assim sendo, com o devido respeito, não se deve
acolher a alegação de dispensa do recolhimento das custas finais da
execução, com fundamento na referida norma da fase de conhecimento
do processo, bem como porque há regra expressa para a imposição
tributária discutida nos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator